Tribunal: TJDFT
Processo: 0724458-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0724458-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELINE DE ARAÚJO LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo d. magistrado da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movido por ELINE DE ARAÚJO LIMA contra o ora agravante, rejeitou as preliminares suscitadas em contestação, quais sejam, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta, chamamento da União ao processo, falta de interesse de agir, impugnação ao valor da causa e afastou a prescrição (ID 65733877 – 1a instância). Em suas razões recursais, o banco réu, ora agravante, defende estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Aduz ser parte ilegítima, uma vez que exerce função de mero depositário das quantias depositadas, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, estando limitado a operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor. Assevera ser obrigatória a presença da União Federal nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, devendo a parte autora ser intimida a promover a substituição processual do polo passivo no qual deve figurar, unicamente, a União, devendo o feito ser julgado pela Justiça Federal, sendo patente a incompetência absoluta da Justiça comum. Sustenta, por fim, o reconhecimento da prescrição, considerado o prazo de cinco anos a partir da data em que deixou de ser feito o depósito da última diferença pleiteada, que alega ter ocorrido em 1989, de forma que a ação somente poderia ter sido ajuizada até o ano de 1994, colacionando julgados para amparar suas teses. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que sejam reconhecidas as preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Preparo regular (IDs 17825803 e 17825805). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Pela análise dos autos, observo que o recurso não merece ser conhecido pela manifesta intempestividade. Vejamos. A r. decisão impugnada que rejeitou as preliminares suscitadas na contestação e afastou a prescrição foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 22/06/2020 (segunda-feira) e publicada no dia 23/6/2020 (terça-feira), como consta dos autos na origem e também nas razões do agravo, no tópico relacionado à tempestividade. Consoante a sistemática de contagem de prazos prevista nos artigos 219 e 224, ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso teve início no dia 24/6/2020 (quarta-feira), findando no dia 14/6/2020 (terça-feira). Ocorre que o agravante interpôs o presente recurso somente no dia 17/6/2020, ou seja, 18 (dezoito) dias úteis após a publicação da decisão. Dessa forma, em virtude de não ter apresentado o agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator